Tribunal: TJSP
Processo: 0000426-10.2019.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação e extinção da execução. Acerto. Fato gerador anterior ao pedido e deferimento da recuperação judicial da executada. Crédito concursal, sujeito ao plano de recuperação judicial. Observância do posicionamento adotado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos – Tema 1051. Sentença mantida.
RECURSO

Ementa:
MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Acolhimento da impugnação e extinção da execução. Acerto. Fato gerador anterior ao pedido e deferimento da recuperação judicial da executada. Crédito concursal, sujeito ao plano de recuperação judicial. Observância do posicionamento adotado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recursos repetitivos – Tema 1051. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.